Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-58.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
26/10/2021
Número: 0600415-58.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 12/04/2021
Processo referência: 0600417-28.2020.6.16.0169
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600415-
58.2020.6.16.0169 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas José
Etevaldo de Oliveira Prefeito e José Carlos de Souza Vice-Prefeito, relativas as Eleições Municipais
de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada relativa aos recursos
do FEFC - R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento
da União e a respectiva comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Determinou, ainda, o
recolhimento dos recursos arrecadados em afronta ao art. 21, da RES. TSE 23.607 (R$ 9.898,000) ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 21, I, §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, também
no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada pelos recorrentes, que concorreram aos cargos de Prefeito, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT e, Vice-Prefeito pelo Partido Liberal - PL, no município de Altamira do
Paraná/PR, desaprovadas, em razão da morosidade no dever de informação, uma vez que houve
atraso na entrega dos relatórios financeiros exigidos pelo art. 47, §7º, também constataram-se
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época, bem como realização de despesas antes da abertura da conta
bancária. Do conjunto dessas intempestividades é de se concluir que os recursos declarados estão
totalmente dissonantes daqueles efetivamente utilizados em campanha, demonstrando que as
contas prestadas não refletiram a realidade dos fatos. Também o recebimento indevido de doações
financeiras em dinheiro, em flagrante afronta ao Art. 21, I e § 1º da Res. TSE nº 23.607/19, uma vez
que foram realizados depósitos em dinheiro na conta bancária em valores superiores a R$1.064,10.
Ainda, os recibos 00131184557PR000003E e 000131184557PR000001 (José Carlos de Souza e
Rosineia Aparecida de Morais, respectivamente), os candidatos lograram a comprovação da origem
dos recursos, todavia utilizaram os respectivos valores, razão pela qual impõe-se o seu
recolhimento ao Tesouro nacional, nos termos do art, 21, §4º da Res. TSE nº 3.607/2019 e os
recibos 000131184557PR000006E, 000131184557PR000005E, os prestadores das contas
esquivaram-se de comprovar a origem dos recursos, devendo os valores também serem recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 21, I, §§ 1º e 3º e 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. E, por fim, as inconsistências apontadas no item 7 do parecer conclusivo referem-se à
utilização irregular de recursos oriundos do FEFC, ou seja, com desvio de finalidade).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO (ADVOGADO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
YURI MUNDIN FERREIRA (ADVOGADO)
JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
YURI MUNDIN FERREIRA (ADVOGADO)
ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DE SOUZA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
YURI MUNDIN FERREIRA (ADVOGADO)
ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO (ADVOGADO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DE SOUZA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
YURI MUNDIN FERREIRA (ADVOGADO)
ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
538
24/10/2021 16:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.852

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600415-58.2020.6.16.0169 –
Altamira do Paraná – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO - OAB/PR0100286
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR0077140
ADVOGADO: YURI MUNDIN FERREIRA - OAB/PR0099747
EMBARGANTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO - OAB/PR0100286
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR0077140
ADVOGADO: YURI MUNDIN FERREIRA - OAB/PR0099747
EMBARGADO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §1º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se verifica omissão quando a decisão enfrenta expressa
e especificamente os argumentos invocados pela parte capazes
de infirmar a decisão, ainda que o resultado lhe seja
desfavorável.

2. Não há omissão quando as teses defendidas pelas partes
são implicitamente rechaçadas. Precedentes.

3. Os embargos de declaração não são meio apto à
Num. 42734538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416560856700000041710614
Número do documento: 21102416560856700000041710614

rediscussão das questões de mérito já julgadas.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ETEVALDO DE OLIVEIRA, em face de
acórdão lavrado por este Tribunal (ID 36523466) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial
provimento ao Recurso Eleitoral por ele interposto para o fim de afastar a determinação de devolução de R$
830,00 (oitocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, mas mantendo a conclusão da sentença recorrida pela
desaprovação das contas com a determinação de recolhimento dos valores relativos aos recursos de origem
não identificadas ao Tesouro Nacional.

O embargante alegou, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso: a) quanto à
aplicabilidade do artigo 23, §4º, II, da Lei nº 9.504/97, o qual permite que as doações relativas ao
autofinanciamento sejam realizadas por meio de depósitos em espécie, sem estabelecer limite para tanto; e b)
em relação ao fato de que é vereador em Altamira do Paraná desde 2013, possuindo renda e patrimônio
compatíveis com a doação realizada, tendo a comprovação da origem dos recursos sido reconhecida na
sentença recorrida.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a superação das
omissões apontadas e o afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID
37104216).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, por entender que a necessidade da doação acima de R$ 1.064,00 se dar por transferência
eletrônica ou cheque nominal independe do limite estabelecido para o autofinanciamento, bem como que
inexiste no acórdão omissão alegada (ID 41507016).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
Num. 42734538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416560856700000041710614
Número do documento: 21102416560856700000041710614

termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes
hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante busca sanar suposta omissão do acórdão embargado quanto à
aplicabilidade da regra disposta no artigo 23, §4º, II, da Lei nº 9.504/97, a qual não prevê limite para que a
doação de recursos próprios do candidato seja realizada por meio de depósito em espécie, bem como à efetiva
comprovação da origem dos recursos, que seriam advindos de seu trabalho como vereador.

Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses
previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
omissão.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão apreciou a questão atinente à
alegada identificação da origem dos depósitos, concluindo pela inexistência de identificação segura e
inconteste da origem dos valores. Confira-se:

Sustentam os Recorrentes que os depósitos foram devidamente identificados, o que possibilitou a análise e
controle pela Justiça Eleitoral.

De fato, até as Eleições de 2018, esta Corte possuía o entendimento de que a identificação do depósito seria
suficiente para comprovar a origem dos recursos.

Entretanto, revendo este posicionamento, é de se considerar que a finalidade da referida norma - que estipula
que “as doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal” - é de dar a maior transparência e segurança possível,
permitindo que a Justiça Eleitoral e os demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua origem até sua
destinação final.

Não obstante os depósitos em caixa possam ser identificados com o CPF do depositário, o fato é que tal
modalidade não permite a identificação segura e inconteste da origem dos valores, prejudicando a confiabilidade
das contas.

Ou seja, permitir a relativização da referida norma seria praticamente torná-la “letra morta”, além de abrir a
possibilidade de circulação nas campanhas de valores oriundos de fontes vedadas ou de origem desconhecida,
mediante a realização de depósitos identificados em nome de terceiros ou dos próprios candidatos.

Num. 42734538 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416560856700000041710614
Número do documento: 21102416560856700000041710614

Neste sentido esta Corte já consolidou entendimento para as Eleições de 2020, senão vejamos:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO
ACIMA DE R$1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART.21, §1º,
RESOLUÇÃO TSE Nº23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL.
NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART.21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº23.067/2019.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.As doações acima de R$1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante transferência eletrônica ou
cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art.21, §1º, da Resolução TSE nº23.067/2019, constituindo a
sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.

2.No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo 21, §1º, da Resolução
TSE nº23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

3.Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a confiabilidade dos recursos e
dos gastos eleitorais, as contas devem ser desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in
pejus, a r. sentença que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-se a determinação
para recolhimento da quantia de R$1.500,00 ao Tesouro Nacional.

4.Recurso conhecido e não provido. (TRE/PR. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO Nº58.934. Rel.
DR. ROGÉRIO DE ASSIS. Julgado em 02.06.2021).

É de se ressaltar ainda que o valor corresponde a 45,91% do total de valores movimentados pelos prestadores
durante a campanha.

Portanto, configura-se a gravidade da referida irregularidade, capaz de ensejar, por si só, a desaprovação das
contas, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Ademais, considerando que não existem provas seguras da origem dos recursos, é de se manter também a
determinação de devolução de R$9.898,00 ao Tesouro Nacional, conforme preconiza o artigo 21, §4º, da Res.
TSE nº23.607/2019.

Observa-se que no acórdão embargado restaram rejeitadas, ainda que implicitamente, as teses
deduzidas pelo embargante de plena identificação da origem da doação e de existência de lastro patrimonial
para a doação realizada, valendo destacar que "não há omissão quando teses defendidas pelas partes são
rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria" (ED–AgR–REspe 298–91, Min. Jorge Mussi,
Publicação 31/05/2019).

Quanto à alegada aplicabilidade do artigo 23, §4º, II, da Lei nº 9.504/97 às doações de recursos
próprios, não se verifica omissão do julgado, porquanto a questão é absolutamente irrelevante para a sua
conclusão.

Isso porque o artigo 23, §4º, da Lei nº 9.504/97 prevê as formas de arrecadação de recursos de
qualquer natureza, não havendo tratamento distinto em relação às doações de recursos próprios. A regra,
entretanto, foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio do artigo 21, §1º, da Resolução TSE
23.607/2019, o qual também se aplica aos recursos de qualquer natureza, incluindo-se, evidentemente, os
recursos próprios dos candidatos.

Incidente, portanto, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que “Nos termos
Num. 42734538 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416560856700000041710614
Número do documento: 21102416560856700000041710614

do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão do decisum” (TSE.
REspe nº 060011767, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação 04/05/2021).

Assim, o que se verifica no presente recurso é o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões de mérito já analisadas por esta Corte, o que não é cabível em sede de
embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO
PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO. PEDIDO DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE
CONSIDERE A TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE
PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no acórdão,
contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts.
275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que legitime
a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no
acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente analisados no aresto
embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, ausentes as omissões alegadas e evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido
de conhecer dos embargos de declaração opostos por JOSÉ ETEVALDO DE OLIVEIRA e, no mérito,
Num. 42734538 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416560856700000041710614
Número do documento: 21102416560856700000041710614

REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600415-
58.2020.6.16.0169 - Altamira do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA
VIANA - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA PREFEITO, JOSE
ETEVALDO DE OLIVEIRA, ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DE SOUZA VICE-PREFEITO, JOSE
CARLOS DE SOUZA - Advogados dos EMBARGANTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- PR81995, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO - PR0100286, CASSIA DANIELA
GONCALVES - PR0077140, YURI MUNDIN FERREIRA - PR0099747 - EMBARGADO: JUÍZO
DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734538 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416560856700000041710614
Número do documento: 21102416560856700000041710614